Tribunal: STF
Processo: Rcl 85535
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Victor Correa Cassiano e Ênio de Carvalho contra decisão proferida pelo Ministro Relator dos Agravos Em Recurso Especial Eleitoral Nº 0600527-28.2024.6.14.0012 e 0600531-65.2024.6.14.0012 do Tribunal Superior Eleitoral. A decisão negou provimento aos agravos em recurso especial para manter o acórdão do TRE-PA, que condenou os reclamantes em sede de ação de investigação judicial eleitoral (AIJE).



    Os reclamantes narram que “Em afronta à decisão da ADI 1082, TSE e TRE condenaram o réu que havia sido absolvido em julgamento antecipado, e lhe negaram pedido de devolução dos autos à origem para que o juiz a quo pudesse deliberar sobre a instrução do processo, com fundamento no art. 23 da LC 64/90”.



    Relatam que “o juiz a quo julgou o feito antecipado e concluiu pela total improcedência da AIJE adotando pressuposto [equivocado, é verdade] de que condutas vedadas exigem finalidade eleitoral. O TRE-PA, reformando a sentença, alterou o pressuposto [afastando a necessidade de finalidade eleitoral] contudo, ignorou que o julgamento havia sido antecipado e condenou o réu sem devolver o feito para instrução processual”.



    Afirmam que “A ação, então, acabou julgada unicamente a partir dos quadros descritivos elaborados pelo Autor na petição inicial, quais sejam: supostos gastos excessivos com a contratação de pessoal. Os documentos públicos juntados pelo réu em seus embargos de declaração foram ignorados e o pedido de retorno dos autos para que fosse oficiado ao poder público, também. Tudo isso, embora também tenha sido demonstrado pelo ora autor, com clareza solar, em embargos, que os contratados pelo Município não se alteraram no curso do processo eleitoral”.



    Argumentam que “A decisão reclamada não apenas impediu que o autor produzisse a prova, mas também impediu que o juízo de exercesse a prerrogativa que lhe é atribuída pelo art. 23 da LC 64/90. Ao alterar o pressuposto da decisão – desnecessidade da finalidade eleitoral – caberia ao TRE e/ou ao TSE devolver os autos à origem para que o juízo deliberasse a respeito da prova [das partes e do próprio juízo]. Mas, não foi o que ocorreu: TSE e TRE mantiveram o julgamento antecipado, mesmo com a modificação do pressuposto da decisão, ao mesmo tempo e que reverteram o resultado de absolutório para condenatório. Revisitaram a prova, sem instrução probatória, para condenar o autor da presente reclamação (réu na AIJE)”.



    Os reclamantes sustentam que, ao julgar a ADI 1082, o STF decidiu, com efeito vinculante, que “[o] Juiz eleitoral tem dever funcional de suprir eventuais omissões probatórias para proteger a soberania popular”. Alegam que a condenação imposta pela Justiça Eleitoral viola a autoridade do referido precedente.



    Com base nesses fundamentos, os reclamantes pedem que: 



    “(i) Seja concedida a medida liminar pleiteada, inaudita altera pars, para que sejam imediatamente suspensos os efeitos da decisão reclamação, uma vez evidenciado que a decisão reclamada não apenas se distancia da ratio decidendi fixada na ADI 1082, como a esvazia em seu núcleo essencial, ao expungir do ordenamento a imposição constitucionalmente reconhecida de que o magistrado eleitoral exerça um poder-dever instrutório em defesa da soberania popular.



    (...)



    (iv) No mérito, requer-se a procedência do pedido para confirmar o descumprimento da decisão desta Suprema Corte na ADI 1082 quanto à imposição de um poder-dever ao magistrado eleitoral em busca da verdade real de modo que exerça um poder-dever instrutório em defesa da soberania popular, por aplicação do disposto no artigo 23 da LC 64/90.”



    É o relatório. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. 



    Na origem, trata-se de duas ações de investigação judicial eleitoral (AIJE) ajuizadas contra VICTOR CORREA CASSIANO e ENIO DE CARVALHO, candidatos a prefeito (reeleição) e vice-prefeito em Cametá, na eleição municipal de de 2024, por suposta prática de abuso do poder econômico, político e de autoridade.



    O Juiz Eleitoral da 12ª Zona Eleitoral, em decisão interlocutória, dispensou a instrução processual sob o fundamento de que a matéria é exclusivamente de direito (eDoc. 6 - fls. 445/447):



    “O autor da ação requer a oitiva dos investigados e da atual Secretária de Administração, Jamile Tenório Castro. 



    Não obstante, analisando detidamente o cerne da controvérsia debatida nos presentes autos, vislumbra-se que os fatos alegados são passíveis de comprovação por prova documental, possibilitando, pois, o seu pleno conhecimento, e reputando-se dispensável a produção de novas provas.”



    Em suma, o feito se encontra regularmente instruído e maduro, justificando, por conseguinte, o seu julgamento antecipado, em consonância com o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil: 



    Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; [...]



    Acerca da aplicação do citado dispositivo na seara eleitoral, posiciona-se o reconhecido e festejado jurista José Jairo Gomes (2020, p. 900-901), verbis: Em tese, não há impedimento ao julgamento antecipado do mérito na ação em apreço. Por esse instituto, deverá o juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de outras provas (CPC, art. 355, I). Antes, porém, deve ser ouvido o Ministério Público, que funciona no processo como fiscal da ordem jurídica. (negrito nosso) 



    A mesma compreensão do tema detém Francisco Dirceu Barros (2020, p.460): 



    Entendo que, em atendimento ao princípio da celeridade dos efeitos (.sic) eleitorais, é plenamente possível o julgamento antecipado da lide em uma única hipótese, quando não houver necessidade de produção de outras provas (artigo 355 do CPC).



    (...)



    Ante o exposto, INDEFIRO a produção da prova testemunhal requerida pelo autor da ação, JOSÉ DOMINGOS FERNANDES BARRA, bem como DISPENSO a realização de audiência de instrução, por trata-se apenas de matéria de direito, não ensejando dilação probatória pelos fundamentos acima elencados.”



    O Ministério Público Eleitoral de 1º grau se manifestou pela improcedência dos pedidos (eDoc. 6 - fls. 451/455):



    “(...) os fatos apontados na exordial são fracos e de comprovação fática precária, tendo em vista que o autor não demonstrou que a conduta abusiva praticada (contratações de servidores por meio de prestação de serviços) tenha interferido na igualdade do pleito, comprometendo a higidez da disputa eleitoral, não afigurando suficiente para provar o ilícito imputado. 



    Por outro lado, ressalta-se que como meio de prova, para além das juntadas com a exordial, o autor apenas indicou a oitiva da Secretaria Municipal de Administração em audiência de instrução e julgamento, não produzindo nenhuma outra prova ainda que testemunhal capaz de indicar a suposta troca de cargos por voto, ou mesmo coação de servidores por parte dos investigados. 



    Desta forma, com base no conjunto probatório frágil e insuficiente produzido pelo autor não é possível verificar ofensa à lisura e normalidade do pleito municipal de 2024 ou violação da isonomia eleitoral. 



    (...)



    Ressalta-se ainda, que trata-se de uma AIJE que tem por pano de fundo o abuso do poder econômico e político, que segundo o autor José Domingos Fernandes Barra, as contratações realizadas pelo investigado VICTOR CORREA CASSAINO tiveram o proposito de cooptar votos ou obter apoio político dos contratados e seus familiares, ou seja, fato que não provado em nenhum dos elementos de provas trazidos aos autos. 



    Ainda que as contratações excessivas de servidores temporários possam representar alguma irregularidade, as mesmas poderão ser investigadas no âmbito da improbidade administrativa, contudo, os autos carecem de comprovação de abuso de poder político e econômico pela falta de liame eleitoral. 



    (...)



    Ante o exposto, com base no art. 487, I do CPC, o MPE manifesta-se pela total improcedência da ação por falta de provas de qualquer ato de abuso de poder econômico ou político praticados pelos investigados. “



    Na linha do parecer ministerial, o Juiz Eleitoral da 12ª Zona Eleitoral julgou o pedido improcedente, de forma antecipada, nos seguintes termos (eDoc. 6 - fls. 486-492):



    “Em despacho de Id nº 123611677, este Juízo Eleitoral determinou a citação dos investigados para apresentarem defesa.



    Devidamente citados, os investigados apresentaram contestação em Id nº 123662197, requerendo a improcedência da demanda, visto que o autor da ação expõe nos autos meras presunções, sem apresentar provas. 



    Em decisão Id nº 123785454, este Juízo Eleitoral entendeu tratar-se de matéria de direito, sendo desnecessária a oitiva da testemunha arrolada pelo autor, dispensando a realização de audiência de instrução, decidindo pelo julgamento antecipado do feito.



    Instado a se manifestar, a Representante do Ministério Público Eleitoral pugna pela improcedência da ação, por falta de provas do abuso de poder econômico ou político pela falta de liame eleitoral. 



    (...)



    O fato posto a exame é a existência de prova do exigido liame eleitoral, à necessidade/essencialidade das contratações efetuadas, gravidade da conduta e se comprometida a igualdade da disputa e a legitimidade do pleito em benefício dos então candidatos investigados.



    (...)



    Analisando os documentos coligidos aos autos, conclui-se que não há provas suficientes acerca da contratação de servidores tenham sido para fins de cooptar votos, de modo a atrair a aplicação da sanção decorrente da prática da conduta vedada descrita no artigo supracitado.



    Destaca-se que, conforme entendimento firmado pelo c. Tribunal Superior Eleitoral, "é possível a caracterização de abuso de poder político na hipótese de contratação temporária de servidores em ano eleitoral fora do período vedado previsto no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97 (REspe nº 1522-10/MG, Rel. Min. Henrique Neves DJE de 4/12/2015; AgR-AC nº 72-90/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 3/8/2016)." 



    Nesse prisma, para a procedência da AIJE por abuso de poder, é mister a prova do desvio de finalidade nas contratações temporárias de servidores, bem como da gravidade das circunstâncias do ato abusivo capaz de abalar a legitimidade e normalidade do pleito.



    Logo, verificada a ausência de elementos probatórios suficientes para comprovar que as contratações impugnadas tenham ocorrido em desvio de finalidade, com aptidão para comprometer a legitimidade do pleito, não há que se falar na configuração de abuso de poder imputado aos investigados.



    Destaca-se a inexistência, nos autos, de provas acerca da ocorrência de pedido de voto ou apoio político em prol dos candidatos investigados. Outrossim, não há provas de eventual promessa de renovação contratual após o ano de 2024, na hipótese de vitória da chapa majoritária investigada, tampouco da efetiva obtenção de qualquer benefício eleitoral decorrente das contratações.



    Como bem ressaltado pelo Ministério Público Eleitoral, "ainda que as contratações excessivas de servidores temporários possam representar alguma irregularidade, as mesmas poderão ser investigadas no âmbito da improbidade administrativa, contudo, os autos carecem de comprovação de abuso de poder político e econômico pela falta de liame eleitoral"”



    (...)



    Cediço que na AIJE deve haver prova robusta, segura e inconteste da prática do abuso de poder, com gravidade suficiente para afetar a legitimidade do pleito, devendo ser comprovado, e não presumido, o liame eleitoral. Isso em razão das sérias consequências que podem ensejar ações desta natureza, como a cassação dos investigados. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação pelos motivos apontados na fundamentação acima.”



    O autor da AIJE interpôs recurso eleitoral contra a sentença (eDoc. 495).



    A Procuradoria Regional Eleitoral do Pará apresentou parecer no sentido do desprovimento do recurso eleitoral para manter a sentença de improcedência (eDoc. 527-533):



    “No mérito, necessário se manter a sentença do Juízo Zonal pelos seus próprios fundamentos. 



    A presente análise versa sobre o ingresso de pessoas na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cametá, e consequentemente as despesas mensais com esta modalidade de recrutamento de pessoas (prestador de serviço), causou um violento impacto ao erário público, por meio de Processo de Dispensa de Licitação nº 628/2021. 



    A questão central a ser dirimida refere-se à existência de abuso de poder, configurado pela prática de atos que comprometam a legitimidade e a normalidade do pleito eleitoral, gerando desequilíbrio na disputa e favorecendo a candidatura de terceiros. 



    Nesse sentido, é essencial que se examine, à luz dos fatos apresentados, se houve, de fato, uma conduta abusiva que tenha impactado a igualdade do pleito, comprometa sua legitimidade e altere os resultados de forma concreta e relevante. 



    De acordo com a jurisprudência, o abuso de poder político, conforme exposto no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, ocorre quando um agente público, valendo-se de sua posição e em claro desvio de finalidade, utiliza sua autoridade para prejudicar a igualdade de condições entre os candidatos, beneficiando sua própria candidatura ou a de terceiros.



    A interpretação dessa norma exige que se comprove a gravidade da conduta, com a consequente demonstração de que a prática comprometeu a normalidade e a legitimidade do pleito, sendo favorecedora de um determinado grupo político. 



    Contudo, a análise da ocorrência de abuso de poder não deve ser feita de maneira superficial, mas sim com base em provas robustas que evidenciem o impacto real da conduta na disputa eleitoral. 



    Neste contexto, é importante ressaltar que, para que se configure o abuso de poder, é necessário que se analisem dois aspectos simultâneos: (1) a gravidade da conduta e a (2) finalidade eleitoral.



    A gravidade, por sua vez, deve ser tal que consiga afetar a legitimidade do pleito e comprometer a normalidade da eleição. Por conseguinte, não é suficiente apenas alegar que houve a contratação excessiva de servidores temporários; é necessário demonstrar que essa prática teve um impacto substancial no processo eleitoral e alterou a decisão do eleitor de forma inequívoca. 



    O artigo 73, inciso V, da Lei nº 9.504/97, estabelece uma vedação expressa à contratação de servidores temporários no período eleitoral, com o intuito de evitar que haja influência indevida nas eleições por meio da criação de cargos temporários com vistas ao favorecimento de candidatos:



    Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir , demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados: (...)



    Dito isto, de acordo com informações extraídas do sítio eletrônico oficial do Município de Cametá/PA, confirmado pelo Censo de 2022 do IBGE, possui uma população de 134.100 habitantes e 102.910 eleitores, sendo que no ano eleitoral de 2024 foram contratados 1.204 temporários até julho de 2024 com vínculo de trabalho precário, em que o empregador público pode dispensar/exonerar/demitir/distratar por não ter as garantias funcionais do vínculo efetivo conferido pelo concurso público ou até mesmo por um processo seletivo simplificado.



    O prefeito Victor Cassiano foi reeleito com 49.987 votos enquanto o segundo colocado, candidato Pompeu, obteve 27.986 votos, dando uma diferença de 22.001 votos entre o vencedor e o vencido; de maneira que ainda que considerássemos para fins de análise, que todos os servidores temporários votassem em Victor Cassiano, estes votos não alterariam o resultado do pleito eleitoral municipal de Cametá/Pa na eleição de 2024. 



    A jurisprudência também nos orienta que o abuso de poder não pode ser presumido. Para sua configuração, é indispensável que haja prova concreta de que a conduta teve efeitos reais sobre o pleito eleitoral. 



    A simples alegação de que houve contratações excessivas de servidores temporários não é suficiente para configurar o abuso de poder. Deve-se apresentar provas que mostrem, de forma clara, como essas contratações interferiram no equilíbrio da disputa eleitoral, comprometendo a igualdade de chances entre os candidatos. Caso contrário, não é possível reconhecer a ocorrência de abuso de poder, já que tal prática exige um exame detalhado das circunstâncias do caso e a demonstração de sua gravidade. 



    Além disso, não foram apresentadas outras provas testemunhais ou documentais que evidenciassem a troca de cargos por votos ou qualquer forma de coação por parte dos investigados. A ausência de provas robustas enfraquece a tese acusatória, tornando-a insuficiente para comprovar a existência do ilícito eleitoral. 



    (...)



    In casu, não há nos autos, ao menos indícios de pedidos de votos, ou quaisquer outro elemento que indique a realização de condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos. 



    Ainda que tais fatos possam indicar possível responsabilização cível, administrativa ou até mesmo penal, não configuram no presente caso, por ausência de prova, ilícito eleitoral. No caso em análise, a ausência desse liame entre os atos praticados e o pleito eleitoral, aliada à fragilidade das provas apresentadas, inviabiliza a configuração do abuso de poder.



    Assim, a acusação não encontra respaldo suficiente para sustentar a alegação de que houve violação à lisura do pleito, resultando na impossibilidade de afastar a normalidade e a legitimidade do processo eleitoral de 2024. Consequentemente, imperiosa a manutenção da sentença em seu inteiro teor.



    3. DA CONCLUSÃO 



    Ante o exposto, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifesta pelo desprovimento recursal para a manutenção da sentença de improcedência da AIJE.”



    No TRE-PA, o Juiz Relator do recurso apresentou voto no sentido de confirmar a sentença de improcedência (eDoc. 6 - fls. 549/566):



    “A controvérsia jurídica reside em verificar se ocorreu a contratação irregular de servidores temporários e, em caso afirmativo, se tais contratações tiveram o objetivo de influenciar no resultado das eleições, verificando se houve repercussão da conduta na esfera eleitoral. Desde logo, assevera-se que a manutenção da sentença é medida que se impõe.



    (...)



    Analisando os documentos coligidos aos autos com a inicial, quais sejam: uma relação de pessoas (id 21738757), bem como prints do site da transparência ids 21738758 a 21738794, conclui-se que não há provas suficientes acerca de que a contratação de servidores tenha sido para fins de cooptar votos, de modo a atrair a aplicação da sanção decorrente da prática da conduta vedada descrita no artigo supracitado.



    Por mais, é importante salientar que a peça inicial e recursal foram ineficazes em correlacionar os documentos comprobatórios com a acusação formulada, haja vista que, embora os autos restringem o aumento no número de contratações, os recorrentes não elucidaram de forma clara e objetiva como tal ação teria influenciado o pleito eleitoral.



    Além disso, não fora realizado nenhum detalhamento que identificassem os indivíduos que, supostamente, teriam sido contratados com a finalidade de alterar o equilíbrio da disputa eleitoral, o que fragiliza substancialmente a tese acusatória e compromete a demonstração de eventual dolo ou intuito político.



    Desse modo, a principal narrativa dos recorrentes é a alegação de que, o então Prefeito de Cametá e candidato à reeleição, avolumou a folha de pagamento do município contratando servidores para a Secretaria Municipal de Saúde. 



    (...)



    Caso contrário, não é possível reconhecer a ocorrência de abuso de poder, já que tal prática exige um exame detalhado das circunstâncias do caso e a demonstração de sua gravidade.



    Desse modo, o recorrente não trouxe provas concretas de que as contratações impactaram a igualdade entre os candidatos. O simples fato de haver aumento na folha de pagamento municipal não caracteriza, por si só, abuso de poder.



    (...)



    No presente caso, embora tenha sido alegada a contratação excessiva de servidores temporários como meio de influenciar o resultado das eleições, a análise dos autos demonstra a ausência de provas robustas que evidenciem a prática de coação ou troca de cargos por votos.



    (...)



    Portanto, a manutenção da sentença do juízo zonal é a medida que se impõe.”



    O voto do Juiz Eleitoral Relator foi acompanhado pelo Juiz Tiago Nasser Sefer, conforme certidão de julgamento (eDoc. 6 - fl. 546).



    Porém, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, por maioria, deu provimento ao recurso eleitoral para julgar procedente o pedido da AIJE. Transcrevo a ementa do julgado (eDoc. 541-670):



    “DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. CONTRATAÇÃO EXCESSIVA E IRREGULAR DE TEMPORÁRIOS EM ANO ELEITORAL. CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATIVIDADES ORDINÁRIAS. GRAVIDADE DA CONDUTA COMPROVADA NOS ASPECTOS QUALITATIVO E QUANTITATIVO. CASSAÇÃO DE DIPLOMAS. INELEGIBILIDADE DO PREFEITO. REALIZAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA DECISÃO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. O recurso eleitoral foi interposto em face da sentença do Juízo da 12ª Zona Eleitoral de Cametá/PA, que julgou improcedente ação de investigação judicial eleitoral ajuizada para apurar abuso de poder político e econômico nas eleições municipais de 2024. 



    2. A inicial afirma que os investigados, prefeito e vice-prefeito reeleitos, realizaram a contratação excessiva de servidores temporários sem necessidade de excepcional interesse público, além da contratação direta de mais de mil pessoas físicas por dispensa de licitação para serviços ordinários. 



    3. A sentença entendeu pela inexistência de prova robusta de desvio de finalidade, pedido de voto ou promessa de manutenção contratual. 



    4. O relator do feito nesta instância recursal votou pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de ausência de provas de impacto no equilíbrio da disputa eleitoral. Porém, seguindo entendimento inaugurado em voto vista divergente, concluiu-se, por maioria, como configurado o abuso de poder político entrelaçado com abuso de poder econômico, diante da magnitude das contratações irregulares e da ausência de justificativa plausível tanto para o aumento da folha de servidores temporários quanto da contratação direta de pessoas físicas para o desempenho de atividades ordinárias de interesse da Administração Pública, propondo a cassação dos diplomas e a aplicação da sanção de inelegibilidade ao prefeito. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    5. Há três questões em discussão: (i) definir se as contratações massivas de pessoal temporário e por dispensa de licitação em ano eleitoral, sem justificativa plausível no presente caso, configuram abuso de poder político e econômico; (ii) mensurar se a gravidade de tais práticas justificam a cassação dos diplomas e a decretação de inelegibilidade; (iii) identificar em quais aspectos o caso ora analisado se distingue de outros precedentes da corte eleitoral paraense quanto à contratação excessiva de pessoal em ano eleitoral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. A jurisprudência consolidada do TSE reconhece o abuso de poder político na contratação excessiva e injustificada de servidores temporários em ano eleitoral, especialmente quando desvinculada de lei autorizativa e sem respaldo em necessidade excepcional (REspEl nº 060019795/AL; AgR-REspEl 389-73/RN). 



    7. Também se reconhece que contratações ilegais massivas e com expressiva repercussão no contexto do pleito caracterizam o abuso de poder econômico, quando envolvem valores que superam em muito os limites legais de campanha (REspEl nº 1-42.2017.6.05.0195). 



    8. Embora não caiba a esta Justiça especializada o controle da legalidade de cada contratação individualmente considerada, a demonstração de que as contratações ocorreram à margem da legalidade administrativa assume papel central na caracterização do ilícito eleitoral, especialmente no exame da gravidade da conduta sob o aspecto qualitativo. Isso porque se as contratações estivessem lastreadas em fundamento legal específico, respaldadas por lei autorizativa, precedidas de processo administrativo regular e motivadas por necessidade temporária de excepcional interesse público, o gestor público apenas teria cumprido o dever constitucional e legal de prover os serviços essenciais à população. Em tal cenário, o volume das contratações, por si só, não ensejaria reprimenda eleitoral, pois estaria ausente o desvio de finalidade característico do abuso de poder político. 



    9. No presente caso, da análise das provas, a Corte considerou incontroverso que: a) Em julho de 2023, havia 997 servidores temporários em Cametá; b) Em julho de 2024, esse número saltou para 2.327, o que corresponde a um aumento de mais de 130% de contratações em ano eleitoral; c) em julho de 2023, a folha de pessoal de Cametá era de R$ 2.433.645,35 (dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos); d) em julho de 2024, a folha de pessoal saltou para R$ 5.732.450,26 (cinco milhões, setecentos e trinta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos); e) em 2024, o Município de Cametá emitiu mais de 9 mil notas de empenho para 1.037 pessoas físicas, contratadas de forma direta, por dispensa de licitação, para prestar serviços de natureza ordinária, como agentes administrativos, auxiliares de limpeza e técnicos de enfermagem; f) quanto à contratação de servidores temporários, os investigados não juntaram a lei que as autorizou, nem os processos administrativos que deram origem às contratações, nem os atos administrativos que fundamentaram a necessidade temporária de excepcional interesse público; g) quanto à contratação de pessoas físicas por dispensa de licitação, os investigados não juntaram o processo administrativo que originou a dispensa, nem os atos administrativos que fundamentaram as contratações; 



    10. A Corte concluiu que as condutas foram graves o suficiente para macular a normalidade e a legitimidade do pleito, tanto sob o aspecto qualitativo, quanto sob o aspecto quantitativo. 



    11. A análise da gravidade sob o aspecto quantitativo não exige a demonstração de que o resultado da eleição teria sido alterado, exigência afastada expressamente pelo art. 22, inciso XVI, da LC nº 64/90. O que se analisa é a dimensão do impacto da conduta ilícita no ambiente eleitoral concreto, e, nesse ponto, é inegável que a contratação de mais de três mil pessoas — sem respaldo legal e em pleno ano eleitoral — comprometeu de forma severa a normalidade e a legitimidade das eleições 



    12. Sob o aspecto qualitativo, a Corte considerou graves as contratações irregulares de mais de 2.300 temporários, sem a indicação da lei autorizativa e sem a demonstração da necessidade temporária de excepcional interesse público exigida pela Constituição Federal. 



    12.1. A Corte também considerou grave a emissão de mais de 9 mil notas de empenho, para 1.037 pessoas físicas, para prestar serviços de limpeza, administração e enfermagem, contratadas por meio de dispensa de licitação, sem qualquer justificativa para as contratações. 



    13. Sob o aspecto quantitativo, o número de contratações temporárias em Cametá saltou de 997, em julho de 2023, para 2.327, em julho de 2024 — um aumento superior a 130%, exatamente no ano da eleição. Esse crescimento abrupto, destoante dos padrões dos anos anteriores, evidencia que não se trata de uma política continuada de reforço da força de trabalho, mas de uma medida excepcional e oportunista, concentrada no contexto eleitoral. 



    13.1. Paralelamente, a prefeitura emitiu, apenas em 2024, mais de 9 mil notas de empenho para contratar diretamente 1.037 pessoas físicas, por meio de dispensa de licitação. Essa prática revela o grau de mobilização da máquina pública para beneficiar financeiramente milhares de cidadãos durante o período eleitoral, sem qualquer justificativa plausível por parte dos investigados. Também ficou demonstrado que a folha de pessoal saltou de de R$ 2.433.645,35, em julho de 2023, para R$ 5.732.450,26, em julho de 2024 — incremento superior a 130% em apenas um ano. Nesse número, nem puderem ser consideradas as contratações realizadas por meio de dispensa de licitação, já que, por ter classificação orçamentária diversa, não são contabilizadas na folha de pessoal.



    13.2. O contraste entre o acréscimo na folha de pessoal — que supera três milhões de reais — e o limite legal de gastos de campanha é evidente, sobretudo porque esse montante não abrange as despesas relativas às mais de mil contratações diretas efetuadas por dispensa de licitação. Essas contratações foram executadas mediante nota de empenho e classificadas como despesas correntes, pelo que não constam da folha regular de pagamento. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    14. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente a ação de investigação judicial eleitoral. 



    15. Determinada a cassação do